Tribunal: TJDFT
Processo: 0706573-05.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. OMISSÃO. OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA. DESNECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela Defesa, nos quais alega a existência de omissões e obscuridades no acórdão impugnado e pede o prequestionamento da matéria infraconstitucional e constitucional debatida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há no acórdão embargado os vícios de omissão e de obscuridade apontados pelo embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há omissão ou obscuridade no acórdão.
4. O prequestionamento não exige que haja menção expressa aos dispositivos infraconstitucionais e constitucionais tidos por violados.
5. Inadmissível o acolhimento do recurso aclaratório, se inexistentes seus pressupostos autorizadores, restando, antes, demonstrada a intenção da parte embargante de rediscutir matéria decidida, o que é inviável nos seus estreitos limites.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigo 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no RHC n. 164.616/GO, Relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023.